Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. MATÉRIA ESTRANHA ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO PRESERVADOS. AFERIÇÃO DO DÉBITO E DOS CONTORNOS E ALCANCE DO TÍTULO. MATÉRIA CONTROVERSA E AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA BILATERAL. COMPROVAÇÃO DO FOMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO AFETADA AO CONTRATANTE. COBRANÇA DO CRÉDITO DELIMITADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXARA O DEVIDO A TÍTULO DE PRÓ-LABORE. QUANTIFICAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO DE VALORES VIA PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA SISBAJUD. ARGUIÇÃO NÃO RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E ESTRANHA AO RECURSO. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
3. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
4. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, aliada à exigibilidade detida pelo contrato de honorários advocatícios, a obrigação dele derivada deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, resultando que somente restará provido desses atributos se comprovado que os serviços convencionados foram fomentados na sua exata dimensão e extensão, determinando a germinação da obrigação debitada ao contratante de solver os honorários avençados (CC, art. 476).
5. Conquanto não tenha o contrato de prestação de serviços advocatícios perdurado até a solução definitiva da ação objeto da prestação convencionada, a constatação de que houvera efetiva prestação dos serviços nele previstos, com a formulação da postulação judicial, sobressaindo patenteado, ademais, que o recebimento de montante a título de pró-labore, pelo causídico contratado, não demanda a aferição de até que momento processual os serviços foram prestados, não se tratando, outrossim, de obrigação de resultado, havendo o convencionado previsto a exata quantia devida pelos serviços realizados, resta obstada a arguição de iliquidez formulada pelo executado em ambiente incidental, porquanto se persegue parcela líquida e certa.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.